Tribunal: TJES
Processo: 5013887-90.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013887-90.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VASTI VITAL DA SILVA
RECORRIDO: POTENS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013887-90.2022.8.08.0035
Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
:
VASTI VITAL DA SILVA
RECORRIDO
:
POTENS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO TARDIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE MOTOCICLETA. RESÍDUOS DE OBRA EM VIA PÚBLICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA E AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por VASTI VITAL DA SILVA contra MUNICÍPIO DE VILA VELHA e POTENS ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com o objetivo de obter reparação civil em razão de acidente automobilístico. Alega a autora, em sua petição inicial, que em 11 de março de 2022, enquanto conduzia sua motocicleta rumo ao trabalho, sofreu uma queda ocasionada pelo acúmulo de pedras e areia na pista, materiais estes provenientes de uma obra de construção da Praça Deus Pai realizada pelos requeridos. Sustenta que o acidente resultou em escoriações corporais e danos mecânicos no veículo. Sustenta a parte requerente que a Administração Pública possui responsabilidade objetiva pela manutenção das vias e que a omissão na limpeza dos destroços da obra configurou ato ilícito. Por fim, busca a parte demandante a condenação dos réus ao pagamento de R$ 710,00 a título de danos materiais e compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, RESOLVENDO O MÉRITO e JULGANDO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC"
.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: a) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento implícito de prova testemunhal; b) responsabilidade objetiva da Administração Pública pela manutenção das vias; e comprovação dos danos materiais e morais sofridos.

4. Por sua vez, em sede de contrarrazões, os recorridos alegam ausência de nexo causal em razão de fortes chuvas na data do evento e impugnaram o pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:
(i)
determinar a validade da comprovação tardia de hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita;
(ii)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa;
(iii)
estabelecer a responsabilidade civil dos réus pelos danos materiais reclamados; e
(iv)
determinar se as lesões físicas leves configuram dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No que concerne à preliminar de gratuidade de justiça, a recorrente apresentou prova de sua hipossuficiência de forma tardia, acompanhada de justificativa idônea sobre a dificuldade de contato entre patrona e cliente para obtenção do documento. O contracheque acostado demonstra vencimento efetivo de R$2.090,55, condizente com a condição de técnica de enfermagem e a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento. Em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça (Art. 5º, LXXIV, CF), acolho a justificativa e
DEFIRO
o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

6. Quanto ao cerceamento de defesa, o juízo de origem proferiu julgamento antecipado fundamentando a improcedência na falta de prova do nexo causal, apesar de haver requerimento pendente para oitiva de testemunha ocular. Contudo, estando a causa em condições de julgamento imediato pelo acervo documental existente, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para análise do mérito pelo Colegiado.

7. No mérito, quanto à responsabilidade civil, o conjunto probatório documental, composto por fotos da via com detritos da obra e a localização geográfica da construção em relação ao ponto da queda, é suficiente para estabelecer o liame de causalidade entre a conduta omissiva das rés (falha no dever de cuidado com os resíduos da obra) e o acidente. As alegações de caso fortuito (chuva) não eximem a responsabilidade dos réus, pois é dever de quem executa obra pública em via de rolamento assegurar a limpeza e sinalização adequadas para evitar riscos a terceiros.

8. No que concerne aos danos materiais, a pretensão deve ser acolhida. A recorrente apresentou documentos que comprovam o desembolso ou a necessidade de reparos na motocicleta no valor de R$710,00, montante este condizente com a natureza do acidente narrado e não impugnado especificamente quanto ao seu valor.

9. De igual modo, no tocante aos danos morais, o pedido merece prosperar, ao menos em parte. Conforme se depreende das razões recursais e do acervo instrutório, o acidente automobilístico ocasionou ferimentos, hematomas corporais e evidente trauma físico e psicológico à autora. Como bem destacado pela peça recursal, a queda expôs o corpo e o sangue da vítima ao contato direto com a sujeira e os destroços acumulados na via pública por negligência das rés, agravando a situação de vulnerabilidade daquela. O ordenamento jurídico confere proteção expressa à integridade física e à saúde como emanações indissociáveis dos direitos da personalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 5º, X, da CF/88 e arts. 186 e 927 do Código Civil). Portanto, a violação à integridade corporal da recorrente — que demandou pronto atendimento médico-hospitalar de urgência regulado em fluxograma específico (especialidades de ortopedia e cirurgia geral), além de forçá-la ao afastamento laboral por 02 (dois) dias — desborda flagrantemente da esfera do mero aborrecimento cotidiano ou do simples risco do tráfego urbano, configurando legítimo dano moral extrapatrimonial.

10. Em atenção ao caráter bifronte da condenação (compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para os causadores do dano, em consonância com o Enunciado 446 da V Jornada de Direito Civil), arbitro a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem transmutar-se em enriquecimento sem causa. Sobre o destacado valor arbitrado deverão incidir juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

11. Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para condenar os recorridos, solidariamente, ao pagamento das seguintes quantias: a)
R$710,00 (setecentos e dez reais)
a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ); b)
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), em que o regime de incidência das verba da lesão extrapatrimonial será o seguinte: b.1) do evento danoso (acidente) até o presente arbitramento, aplica-se exclusivamente o percentual acumulado de juros moratórios (1% ao mês pro rata die de forma simples, ou o critério legal correspondente ao período anterior à SELIC) sobre o valor nominal ora fixado; b.2) do presente arbitramento em diante, o valor nominal da condenação, ora arbitrado, passa a ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, uma vez que ela já computa de forma cumulada os juros e a correção monetária, impedindo a aplicação de qualquer outro índice inflacionário em paralelo a partir desta data.

12. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela substancial de sua pretensão recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)